Tribunal: TJDFT
Processo: 0732630-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. CONTRATO ORIGINAL. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). MUDANÇA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CABÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.
2. Questões não debatidos em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
3. O processo judicial eletrônico permite que seja anexada aos autos documento com a via original digitalizada, nos termos do art. 11 da Lei 11.419/2006. Mostra-se cabível requer o depósito da via original física em cartório ou secretaria nos casos de suspeita de falsidade do documento ou conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial. Precedentes deste Tribunal.
4. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Precedente do STJ e deste Tribunal.
5. Não há incorreção quanto ao valor da causa quando esta corresponde aos valores das parcelas inadimplidas, de acordo com o art. 292, II do CPC.
6. Conhecer em parte do recurso, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.